Tribunal: STF
Processo: RE 1570582
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCENTIVO FISCAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR ATOS INFRALEGAIS. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança impetrada com o fito de obter o reconhecimento do direito de deduzir as despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT conforme a Lei n. 6.321/76 (dedução em dobro das despesas do PAT, no limite de 5% sobre o lucro tributável), para fins de IRPJ e respectivo Adicional, sem a sujeição às restrições do Decreto n. 10.854/21. 2. A Lei n. 6.321/76 realizou a previsão de que as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT podem ser deduzidas em dobro do lucro tributável pelo Imposto de Renda, não podendo exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei n. 6.297/1975 a 10% do lucro tributável. 3. O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT tem como objetivo melhorar as condições nutricionais do trabalhador e de sua qualidade de vida, uma vez que a Empresa empregadora irá fornecer refeições aos seus empregados de baixa renda. 4 . As restrições previstas no art. 645, do Decreto n. 9.580/2018, com a redação dada pelo Decreto n. 10.854/21, consubstanciadas na possibilidade de dedução apenas para os trabalhadores que recebam até 5 (cinco) salários-mínimos, podendo somente abranger parcela que corresponda ao valor máximo de 1 (um) salário-mínimo, são inovadoras ao gozo do incentivo fiscal. Restrições não previstas na Lei instituidora do Programa. Ferimento ao Princípio da Legalidade. 5 . Do mesmo modo, quando disposições contidas no Decreto n. 5/91 (repetidas no Decreto n. 9.580/18) estabeleceram forma de cálculo encolhendo o benefício, contudo, ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ já decidiram que "os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do Imposto de Renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional" (STJ - AglInt no AREsp 1.359.814/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/02/2019; STJ - REsp. 1.754.668/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019; e STJ - AgInt no AREsp 647.485/PE, Rel. Ministro Napoleáo Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/05/2019). 6 . Fica evidente, portanto, que houve extrapolação do limite do Poder Regulamentar conferido ao Poder Executivo, acarretando ferimento aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Leis. 7 . Cumpre que não se perca de vista o fato de que se está a cuidar de incentivo de natureza fiscal, regra que excepciona a de natureza geral que disciplina a tributação. Nesse passo, descabe ao intérprete diminuir-lhes o espectro (os termos, os conceitos, os respectivos alcances, etc.) se a expressão literal da norma instituidora, não autorizar a que assim se faça. 8 . Não merece guarida a tese de que a Lei n. 6.321/76 foi revogada tacitamente pela Lei n. 8.849/1994, que estabeleceu novel modo de dedução das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, uma vez que a Lei n. 8.849/1994 não revogou expressamente Lei n. 6.321/76, tampouco é com ela incompatível ou passou a regular inteiramente a matéria ali originariamente prevista, nos moldes preconizados pelo art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). 9 . Destarte, deve ser reconhecido o direito da Empresa contribuinte à compensação tributária das importâncias pagas indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal), atualizadas mediante a Taxa SELIC, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN. 10 . O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito de compensação de tributos indevidamente pagos, em conformidade com a Súmula 213, daquela Corte Superior. 11. O reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, a ser realizado na via Administrativa, não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, afastando-se os preceitos da Súmula n. 271, do STF. Eis os precedentes do STJ nesse mesmo sentido: REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/08/2016; AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/04/14; e EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/06/2014. 12 . Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, toma-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida. 13. Apelação provida para determinar à Autoridade Impetrada que possibilite à Impetrante deduzir do seu Imposto de Renda as despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos moldes estabelecidos na Lei n. 6.321/76, complementadas pela Lei n. 8.849/1994, sem as limitações previstas pelo Decreto n. 9.580/2018, com a redação dada pelo Decreto n. 10.854/21.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente